Tribunal: TJDFT
Processo: 0736893-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COTAS RACIAIS. FASES DO CONCURSO. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. LISTA DE COTISTAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS NEGROS E PARDOS EM AMBAS AS LISTAS. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Para impetração do mandado de segurança, autoridade coatora é a que pratica ou ordena o ato ilegal, bem assim detém competência para corrigir a ilegalidade. Assim, rejeita-se a ilegitimidade passiva da banca examinadora e do Secretário de Estado, porque, segundo a causa de pedir da impetração, ambas contribuíram ou têm participação no ato questionado.
2. De acordo com o art. 4o, § 1o, da Lei Distrital 6.321/2019, os candidatos negros que forem aprovados dentro do quantitativo de vagas destinadas à ampla concorrência não serão computados para fins de preenchimento das vagas reservadas.
3. A determinação legal e editalícia de que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas aplica-se somente no resultado final do concurso e não nas fases classificatórias e eliminatórias que antecedem o resultado final.
4. Ademais, a exclusão de um candidato negro da lista de cotistas, desde logo, isto é, durante as fases do certame, para que passe a figurar exclusivamente da lista de ampla concorrência, em última análise, poderá ser-lhe prejudicial a depender da pontuação obtida no curso de formação profissional, além de violar a determinação legal de que os candidatos cotistas devem concorrer concomitantemente em ambas as listas, segundo o art. 4o da Lei Distrital n. 6.321/2019.
5. Não evidenciada manifesta ilegalidade, não cabe mandado de segurança para determinar a convocação de candidato para o curso de formação profissional, apesar de classificado fora do número de vagas previsto no edital do certame.
6. Ilegitimidade passiva rejeitada. Ordem denegada.